Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-41.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800616-41.2021.8.14.0130

APELANTE: EXPEDITO MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE “BRADESCO AUTO/RE” CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIDO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARÂMETROS LEGAIS SATISFATORIAMENTE RESPEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0800616-41.2021.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: EXPEDITO MARQUES DE OLIVEIRA (
ADV. WAIRES TALMON COSTA JUNIOR)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EXPEDITO MARQUES DE OLIVEIRA
, contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 12.034.704), a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante.

Em suas razões (PJe ID nº 12.463.937) o recorrente sustenta que a manutenção do
quantum
indenizatório referente aos danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) ocasionou danos irreparáveis à parte recorrente, uma vez que é pobre e teve por meses descontos em seus benefícios, decorrentes de um serviço eu não celebrou com a instituição financeira recorrida.

Nesse sentido, averba que “
deve ser majorado o quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais, por surgir o direito da vítima em ser indenizada moralmente
”.

Ao final, pugnou pelo:

“
recebimento do presente recurso, com o necessário reconhecimento da invalidade do contrato anexado aos autos e dos demais documentos que induziram a erro o Relator e a consequente nulidade da r. decisão.

Superadas, porém, as questões preliminares, o que se admite somente em hipótese, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ora recorrida, conforme permissivo no diploma processual (artigo 1021, § 2°, CPC).

Por fim, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, para majorar a condenação Agravada em DANO MORAL para o PATAMAR DE R$ 10.000,00 que é o praticado costumeiramente pelo STJ.”

Apresentadas contrarrazões (PJe ID num. 12.741.831) pela parte recorrida, em que se pleiteou a inadmissibilidade do presente agravo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO N° 0800616-41.2021.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: EXPEDITO MARQUES DE OLIVEIRA (
ADV. WAIRES TALMON COSTA JUNIOR)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada (PJe ID nº 12.034.704), na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Com efeito, na quantificação da compensação alusiva aos danos extrapatrimoniais, o julgador deve considerar a extensão do dano – conforme preceitua o art. 944 do Código Civil (CC) –, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta, a função pedagógica do dano moral (Recurso Especial nº 860.705, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 24/10/2006, publicado em 16/11/2006), a capacidade socioeconômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, estando tais balizas em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88, assim como o decidido pelo STJ no Recurso Especial nº 1.374.284 (4ª Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014, publicado em 5/9/2014), cuja apreciação ocorreu sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Nessa linha, prestigia-se o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que houve a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista, o qual foi vítima, com a cobrança de parcela consignada em folha.

Seguindo-se todas essas premissas, se recomenda, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos.”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da sentença
a quo,
no que se refere ao
quantum
indenizatório devido à título de danos morais, a saber, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, entendo que o supramencionado patamar indenizatório estipulado pelo Juízo de primeiro grau respeita satisfatoriamente as balizas legais que regem o arbitramento de danos morais, mesmo porque o valor a ser fixado competirá ao prudente arbítrio do magistrado, que, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá estabelecer reparação equitativa, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, em casos similares, quanto à essa temática específica, assim entendeu a jurisprudência:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE -
JUROS DE MORA EM RELAÇÃO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Repetição do indébito. Valores que deverão ser restituídos de forma dobrada. caracterizada má fé da recorrida. 2. Pedido de Indenização a título de danos morais. Cabimento. Transtornos de ordem extrapatrimonial. Quantum fixado em R$ 2.000,00 em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, na repetição do indébito, os mesmos devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente por se estar diante de responsabilidade extracontratual. 4. Recurso Conhecido e Provido, para determinar a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, assim como condenar o banco apelado a indenizar o apelante, a título de danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os valores serão acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; e corrigidos monetariamente, o indébito a contar de cada desconto, e a indenização pelos danos morais, a partir deste julgamento. É como voto.”
(TJ-PA - AC: 08003181620218140044, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)

................................................................................................................................

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.000,00 – MANTIDOS APELOS NÃO PROVIDOS. Não tendo a instituição bancária demonstrado que a parte autora tenha contratado serviço de cartão de crédito, ensejando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, é devida a condenação em dano moral. Levando-se em consideração a situação fática apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes e os prejuízos suportados pela parte ofendida, evidencia-se que o valor do quantum fixado pelo juízo a quo a título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido -Apelos impróvidos.”
(TJ-MS - AC: 08036040320188120031 MS 0803604-03.2018.8.12.0031, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 08/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2021)

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PORVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2023